Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Ação Penal em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ANGELO MARTINS DENICOLI, CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, GIANCARLO GOMES RODRIGUES, GUILHERME MARQUES ALMEIDA, MARCELO ARAÚJO BORMEVET e REGINALDO VIEIRA DE ABREU.



    A Defesa de GIANCARLO GOMES RODRIGUESR requer “acesso ao eDoc. 497, referente às respostas elaboradas pelas áreas técnicas responsáveis da ABIN, em atenção ao Ofício Eletrônico nº 14190/2025 STF”. Argumenta que referido documento “é essencial para a elaboração das Alegações Finais, mas permanece restrito a “visualização interna”, conforme certidão de ID nº 8f6bac38” (eDoc. 589).



    É o relatório. DECIDO.



    A documentação mencionada pela Defesa diz respeito ao Ofício nº 370/2025/GAB/DG/ABIN/CC/PR, por meio do qual a ABIN, em resposta ao Ofício nº 14190/2025 STF, encaminhou “as respostas elaboradas pelas áreas técnicas responsáveis da Agência Brasileira de Inteligência” (eDoc. 496). 



    Junto ao ofício da ABIN foram anexados os seguintes documentos requisitados por esta SUPREMA CORTE:



    Anexos: 



    I - Despacho Coordenação-Geral de Segurança Orgãncia (SEGOR) - 1403642; 



    II - Despacho Departamento de Inteligência Externa (DIEX) - 1405192; 



    III - Despacho Departamento de Operações de Inteligência (DOINT) - 1406033; 



    IV - Despacho Departamento de Inteligência Interna (DINT) - 1406612; 



    V - Despacho Secretaria de Planejamento e Gestão (SPG) - 1406550; 



    VI - Despacho Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) - 1405614; 



    VII - Ficha Funcional - 1405586; 



    VIII - Lista de Lotações - 1405513; e 



    IX - Planilha de consultas ao First Mile - 1406032. 



    Ainda de acordo com o Ofício nº 370/2025/GAB/DG/ABIN/CC/PR: “seus anexos contêm ativos informacionais protegidos pelo sigilo especifico da Atividade de Inteligência, nos termos dos arts. 92 e 92-A da Lei n2 9.883/99, independente de classificação”.



    Diante do conteúdo dos documentos juntados pela ABIN, a Secretaria Judiciária do STF certificou o seguinte (eDoc. 495):



    Certifico e dou fé que, no dia 8/8/2025, fiz o recebimento da petição protocolizada sob o número em epígrafe onde a mesma consta a expressão SIGILOSO. Por procedimento, em virtude da indicação, foi acionando o comando de "visualização interna" ao documento na peça dos autos eletrônicos.



    O procedimento adotado encontra-se em conformidade com a Resolução nº 338, de 11 de abril de 2007, alterada pela Resolução nº 579, de 25 de maio de 2016, ambas desta SUPREMA CORTE.



    Nos termos dos incisos do art. 2º da Resolução nº 338/2007: “São considerados sigilosos os documentos e processos em qualquer suporte: I – cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado; II – necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas”. 



    Além disso, de acordo com o § 5º do art. 2º da Resolução nº 338/2007: “Ao receber petição ou requerimento com anotação de sigilo, a Secretaria Judiciária deverá protocolá-los com as cautelas solicitadas pelo respectivo subscritor, ficando a critério do Relator, após a distribuição, alterar a sua classificação ou determinar outras medidas que julgar necessárias”. 



    No caso, os documentos juntados pela ABIN (eDoc. 496) demandam sigilo especifico da Atividade de Inteligência, nos termos dos arts. 92 e 92-A da Lei n2 9.883/99, o que justifica a manutenção do comando de visualização interna a tais documentos.



    Por outro lado, são documentos que devem estar disponíveis às Defesas para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, mormente porque não indicam eventuais diligências a serem efetivadas ou diligências em andamento.



    Nesse contexto, compatibilizando a necessidade de manutenção de sigilo externo aos documentos acostados aos autos que contém o comando de visualização interna – o que se justifica em razão do caráter público do presente processo – com o direito ao contraditório e à ampla defesa, basta que os advogados regularmente constituídos busquem junto à Secretaria Judiciária do STF os meios disponíveis para terem acesso à documentação em que se encontra acionado o referido comando.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, embora o acesso às Defesas já esteja franqueado junto à Secretaria Judiciária do STF desde a juntada da respectiva documentação, DEFIRO o pedido para que a Defesa de GIANCARLO GOMES RODRIGUES e as Defesas dos demais réus possam ter amplo acesso aos documentos juntados aos autos e que estão atualmente caracterizados como sigilosos, com o comando visualização interna, nos termos do art. 2º, incisos I e II e § 5º, da Res. 338/2007 - STF, alterada pela Res. 579/2016 - STF.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente